Tribunal: TJPA
Processo: 0001364-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001364-25.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIA MENEZES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MARCO REGULADOR. DATA DO ÓBITO. SÚMULA 346/STJ. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de pensão por morte c/c reconhecimento de união estável, julgou procedente a pretensão deduzida;

2- A sentença concluiu ser devido o benefício previdenciário à autora, por entender comprovada sua qualidade de companheira do
de cujus
ao tempo do óbito, sendo este o debate recursal;

3- Nos termos da Súmula 346/STJ, o marco regulador da pensão por morte é a data do óbito do segurado. Assim, em respeito à aplicação das leis no tempo e do princípio
tempus regit actum
, o diploma que rege o direito dos dependentes à pensão por morte será aquele vigente na data da morte do segurado (§5º do inciso I da Lei Complementar nº 039/2002);

4- A condição de dependente reclama a comprovação da união estável que, por contemplar estado de fato, pode ser demonstrada por documento e aceita prova oral para o fim colimado;

5 – A autora colacionou Declaração de União Instável, datada de 2/8/2013, e produziu prova testemunhal em audiência, confirmando a constância da união estável ao tempo do falecimento do segurado. Não tendo o réu desconstituído a prova dos autos, deve ser reconhecido o direito postulado e mantida a sentença que decidiu nesse sentido;

6 - Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001364-25.2014.8.14.0301

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15831588) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTAÕ PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença (Id. 15831586) que, nos autos da
ação de cobrança de pensão por morte c/c reconhecimento de união estável
, proposta por CÉLIA MENEZES DA COSTA, julgou
procedente
a pretensão deduzida.

Em suas razões, o apelante sustenta que a autora não logrou comprovar, com pelo menos três documentos, conforme exigência legal, que a união estável alegada se deu ao tempo do óbito do
de cujus
, em atenção à Súmula 340 do STJ. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões (Id. 15831592) contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Parecer do Ministério Público (Id. 1650599) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de pensão por morte c/c reconhecimento de união estável, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos transcritos:

“Em consequência, julgo procedentes os pedidos e condeno o réu, dada a comprovação da união estável e, consequentemente ser presumida a dependência econômica, a pagar a pensão à autora, desde a data da citação, bem como as prestações/valores não pagos, com de juros moratórios, também a partir da citação, e correção monetária incidente sobre cada parcela, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Arbitro os honorários da advogada da autora, a serem suportados pelo réu, em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado por cálculos.”

A sentença concluiu ser devido o benefício previdenciário à autora, por entender comprovada sua qualidade de companheira do
de cujus
ao tempo do óbito, sendo este o debate recursal.

Examino.

A exordial afirma que a autora conviveu em união estável por trinta anos com o segurado, Claudomiro Freires Furtado, até a data de seu óbito, em 01/09/2013.

Nos termos da Súmula 346/STJ, o marco regulador da pensão por morte é a data do óbito do segurado. Assim, em respeito à aplicação das leis no tempo e do princípio
tempus regit actum
, o diploma que rege o direito dos dependentes à pensão por morte será aquele vigente na data da morte do segurado.

Aplicável ao caso, portanto, a Lei Complementar nº 039/2002, que estatui:

“Art. 6º Consideram- se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na
constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

(......)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.”

O reconhecimento do direito à pensão por morte depende da prova de três requisitos, quais sejam: o óbito, a condição de segurado e a condição de dependente.

O óbito e a condição de segurado são incontroversos nos autos.

A condição de dependente reclama a comprovação da união estável que, por contemplar estado de fato, pode ser demonstrada por documento e aceita prova oral para o fim colimado. Neste sentido, a autora colacionou Declaração de União Instável (Id. 15831496, datada de 2/8/2013, e produziu prova testemunhal em audiência (Id. 1583584), que declarou conhecê-la há mais de quarenta anos e confirmou a constância da união estável ao tempo do falecimento do segurado.

Nestes termos, a teor do art. 373 do CPC, não tendo o réu desconstituído a prova dos autos sob qualquer meio processual, restou comprovado o requisito à percepção da pensão por morte, pelo que deve ser mantida a sentença prolatada neste sentido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença que jugou procedente a pretensão de pagamento de pensão por morte, deduzida pela autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024